Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o recurso de agravo em execução interposto após a fluência do prazo de 5 (cinco) dias, cuja contagem inicia-se da ciência expressa e inequívoca da decisão, com a intimação pessoal do Ministério Público (Súmula 700, STF, art. 798, § 5o, alínea “c” e art. 800, § 2o, ambos do CPP).
2. Recurso não conhecido.